Tribunal: TJDFT
Processo: 0007940-70.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007940-70.2016.8.07.0006 RECORRENTE: JOVINO ANTONIO DOS SANTOS, JOANA DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO Na petição de ID no 32209830, os recorrentes informam que não concordam com a proposta de acordo formulada pela recorrida. Assim, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007